Tribunal: TJDFT
Processo: 0725943-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 507 do Código de Processo Civil (CPC) determina que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
2. Na mesma linha, o art. 505 do CPC destaca que as questões já decididas não podem ser reapreciadas. Ressalte-se que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022).
3. A discussão referente ao valor sobre o qual deve incidir a Taxa Selic (montante principal ou consolidado da dívida) já foi analisada em decisão anterior contra a qual não foi interposto recurso. No caso, não houve insurgência quanto aos parâmetros dos cálculos no momento oportuno.
4. A decisão recorrida acertou ao entender que a matéria está preclusa (art. 507 do CPC).
6. O Supremo Tribunal Federal - STF reconheceu a repercussão geral da questão relativa ao parâmetro de aplicação da Taxa Selic na atualização de débitos contra a Fazenda Pública, à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021. Contudo, não foi determinada a suspensão dos feitos que tratam da matéria.
7. Recurso conhecido e desprovido.